Tribunal: TJSP
Processo: 2023009-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. indenizatória. Decisão que defere tutela de urgência voltada à suspensão dos descontos, a título de "Empréstimo Reserva de Margem Consignável (RMC)", no benefício previdenciário da autora. Irresignação improcedente. 1. Elementos dos autos atribuindo foros de credibilidade à versão apresentada

Ementa:
Agravo de instrumento. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. indenizatória. Decisão que defere tutela de urgência voltada à suspensão dos descontos, a título de "Empréstimo Reserva de Margem Consignável (RMC)", no benefício previdenciário da autora. Irresignação improcedente. 1. Elementos dos autos atribuindo foros de credibilidade à versão apresentada pela autora, no sentido de que foi ela levada a acreditar que a quantia depositada em sua conta-corrente decorreria de restituição de valores referente a "juros abusivos", quando se tratava, em verdade, de "saque" relacionado ao indigitado cartão de crédito e, pois, de contratação de novo empréstimo. Situação em que a autora tinha margem para a celebração de mútuo consignado propriamente dito na data em que realizou a operação em discussão. Elementos apresentados pelo réu com a peça de defesa, ademais, não demonstrando a contratação, nem que a agravada requereu tal "saque" no propósito de usufruir de crédito rotativo, nem que realizou despesas com o uso do dispositivo. Total dos descontos já efetuados parecendo ser o bastante para a satisfação global da dívida, caso se cuidasse de empréstimo consignado. Cenário diante do qual se extrai juízo de boa probabilidade de êxito do pedido declaratório, a prestigiar a concessão da tutela de urgência. 2. Multa cominatória que tem fundamento legal expresso no art. 537 do CPC, e que nada tem de exagerado para uma instituição financeira do porte da ré. Montante global da multa que, de toda sorte, poderá ser discutido na oportunidade de que trata o art. 537, § 1o, I, do CPC, se for o caso. Incabível a pretendida limitação prévia da incidência das astreintes, prática desprovida de previsão legal e que, em tese, conspira contra a razão de ser da multa cominatória, pois que permite ao destinatário do comando judicial aquilatar previamente se lhe é mais conveniente cumprir a ordem ou arcar com o pagamento da multa. 3. Decisão de primeiro grau preservada, embora anotado que o respectivo comando não implicará a liberação da reserva de margem consignável, de sorte a não criar situação irreversível, para a hipótese de insucesso da demanda.

Negaram provimento ao agravo, com observação.